Tribunal: TJES
Processo: 5000423-97.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000423-97.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDINALVA DE ANGELI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000423-97.2022.8.08.0067

RECORRENTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
EDINALVA DE ANGELI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO MATTEDI REGGIANI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDINALVA DE ANGELI em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora alega que possui linha telefônica e que o valor da sua conta havia aumentado de R$45,00 para R$56,00, sem qualquer comunicação prévia. Aduz que entrou em contato com a demandada, ocasião em que foi informada que somente seria possível reajustar o valor 24 horas após o encerramento da ligação. Argumenta que teve sua linha suspensa no dia 25.07.2022 e, ao se dirigir a uma loja da ré, foi comunicada que sua linha estava inativa e que seria restabelecida em 30 dias, o que não ocorreu.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgo procedentes os pedidos contidos na petição inicial
para o fim de
DETERMINAR
que a requerida mantenha/restabeleça a linha telefônica nº 27 9.9852-6945 na titularidade da autora, bem como
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês da data da citação.

Irresignada com a sentença no ID 6921278, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando inexistência de falha na prestação do serviço, na medida em que a solicitação de cancelamento foi realizada pela própria autora, logo, ausente o dever de indenizar. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Como se sabe, a teor do artigo 22 do CDC, os serviços essenciais devem ser prestados de forma eficiente, adequada e contínua. A essencialidade da internet e dos serviços de telefonia nos dias atuais é evidente, dada a necessidade frequente da comunicação e considerados todos os serviços que dela dependem (envio e recebimento de e-mails, realização de compras, operação bancária, etc.).

Na hipótese, a parte autora
teve sua linha suspensa e, ao se dirigir a uma loja da ré, foi comunicada que sua linha estava inativa e que seria restabelecida em 30 dias, o que não ocorreu.

Por sua vez, a parte recorrente alega que o cancelamento da linha foi solicitado pela própria autora, já que não seria vantajoso para a operadora a perda de um cliente. Entretanto, não traz aos autos nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe competia.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que é na falta de justificativa idônea acerca da suspensão da linha telefônica que reside a prática de ato ilícito pela ré, porquanto tal conduta não é esperada no mercado de consumo.

Por sua vez, no que tange a multa arbitrada, cabe destacar que a multa diária é sanção imposta à parte para que cumpra o mandamento contido na decisão judicial, sendo seu objetivo precípuo constrangê-la a adimplir a obrigação, não tendo como finalidade indenizar a parte beneficiária da tutela em caso de eventual inadimplemento.

O prazo fluiu, e o valor estabelecido é devido exclusivamente em razão da desídia da recorrente, principalmente considerando a natureza da obrigação imposta.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$5.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, considerando que o autor foi privado de forma ilegítima do fornecimento de serviço essencial, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)